Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-13.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000927-13.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANDREA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente dos embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000927-13.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 15871
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1000927-13.2018.8.26.0100/50001
Embargante: ANDREA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
Embargado:
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS FINANCEIROS
Comarca: Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
VOTO No 15871
Novos Embargos de Declaração, alegando contradição-
Pretensão de fixação de condenação em danos morais
Pretensão de revolver matéria e obter novo julgamento.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos,

Trata-se de novos embargos de declaração,
opostos em face do v. acórdão de (fls.14/19) que, por votação
unanime rejeitou os embargos opostos.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.01/05) por parte da
Embargante, alegando novamente, CONTRADIÇÃO, sob a alegação
que as restrições anteriores, que haviam em nome da embargante,
foram excluídas, conforme alude o documento acostado às fls.96
dos autos, não se aplicando portanto, a Súmula 385 do STJ. Postula
neste contexto, a fixação de danos morais.
Sem manifestação da embargada (fls.08)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000927-13.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 15871
3
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não merece total acolhimento, o pleito da
embargante.
O documento acostado às fls.86 dos autos,
não demonstrou a totalidade das exclusões em nome da embargante.
Consta, no referido documento, a existência de inclusão em
04/11/2017, do débito no valor de R$300,00, vencido em
20/04/2015, até a presente data não baixado.

A Embargante não carreou aos autos,
nenhuma prova de pedido de exclusão do débito incluído no valor
de R$300,00 em 04/11/2017, com o escopo de flexibilizar a
aplicação da referida Súmula, e não carreou elementos, para
comprovar a verossimilhança dos fatos alegados, “que todas as
inscrições foram devidamente excluídas”, ou que a inscrição constante
é irregular.
Feitas estas considerações, colhe parcial
razão a embargante, quando afirma que a grande maioria das
inscrições foram excluídas, mas não a sua totalidade, conforme ela
mesma confessa, conforme inscrição, realizada pela empresa Baby
Star, no valor de R$300,00.
A ideia de flexibilização da Súmula é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000927-13.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 15871
4
justamente possibilitar, que o demandante com inscrição indevida
ou irregular, não venha sofrer as consequências nefastas da inclusão
do seu nome no rol dos inadimplentes, reconhecendo a
possibilidade, nestes casos, da aplicação do instituto, dos danos
morais.
Todavia este efetivamente não é o caso
dos autos. Ainda que muitas das inscrições, tenham sido
efetivamente excluídas, conforme alhures mencionado, não o foram
na sua totalidade.
Neste viés, o que pretende a
embargante, é revolver a matéria, para obter um novo julgamento,
através desta via imprópria dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam
a obter o rejulgamento da causa. As
eventuais incorreções na apreciação dos
fatos, da prova inexistente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser
atacadas pelos recursos adequados, jamais
por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8
e 475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC
Rel. Juiz Renato Sartorelli).
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral
do Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo
nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão
a quo a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000927-13.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 15871
5
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO
DA
MATÉRIA.
TESE
DEFENDIDA. DESNECESIDADE DE CITAÇÃO
EXPRESSA A TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA.
A regra disposta no art. 535 do CPC é
absolutamente clara sobre o cabimento de
embargos declaratórios, não sendo possível
sua utilização para fins de rediscutir a
controvérsia. Ao formar sua convicção, e
defender a tese encampada, o magistrado não
está obrigado a explicitar, uma a uma, as
legislações apontadas pelas partes, e muito
menos
a
responder
a
verdadeiros
questionários, principalmente em se tratando
de recurso especial, no qual a análise da
matéria
encontra
limitações.
Embargos
rejeitados."
(EDcl
no
AgRg
no
REsp
517.632/PB,
Relator
Ministro
JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, Dj. 19.02.2004) .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000927-13.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 15871
6
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar
seu
livre
convencimento,
não
estando
obrigado a examinar todas as questões
suscitadas pelas partes. 3. Embargos de
Declaração rejeitados.” (AgRg nos EDcl no
Recurso Especial no 409.029/RS, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).

A embargante, não se conformando com o
que ficou decidido pretende, por meio do presente recurso, novo
julgamento da causa, visando evidentemente, à modificação do
convencimento livremente assentado pela Turma Julgadora.

Oportuno neste ponto o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia
sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).
Para ensejar acolhimento de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000927-13.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 15871
7
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso
dos demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos
autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios
termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra
prova ou argumento existente nos autos.

Desta forma, acolho parcialmente os
embargos opostos, para reconhecer que no documento acostado às
fls. 86 dos autos, ocorreu a exclusão de diversos apontamentos
negativos, com a permanência de apenas uma negativação.

Por esses fundamentos, ACOLHO
PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)